Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RECURSO DESERTO. INADMISSÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. POLO PASSIVO. OCUPANTES INICIALMENTE DESCONHECIDOS. DILIGÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À LIDE DO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. REGISTRO DO TÍTULO. NÃO REALIZADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. CESSÃO DE DIREITOS ENTRE PARTICULARES. SÚMULA 308 DO STJ. INAPLICÁVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LIMITAÇÃO AO POLO PASSIVO DA LIDE.
1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento. Logo, se a parte recorrente não é beneficiária de justiça gratuita e, após intimada para sanar a irregularidade — ausência do preparo recursal — deixa escoar o prazo sem qualquer providência, é deserto o recurso.
2. O âmbito de cognição da apelação é restrita ao objeto da lide e da sentença, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, não suscitadas anteriormente.
3. Inexiste nulidade do processo de imissão de posse por ausência de citação quando os ocupantes do imóvel, inicialmente desconhecidos, são devidamente notificados e o interessado na defesa da posse comparece espontaneamente aos autos, de acordo com o § 1o do artigo 239 do Código de Processo Civil.
4. A despeito das alegações de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, inexiste qualquer efetivo prejuízo aos apelantes em proceder-se à imediata análise de mérito pela instância ad quem, se as matérias impugnadas em preliminar constituem também o próprio objeto de mérito do apelo, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
5. De acordo com o teor dos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos, de modo que o alienante continua a ser havido como dono do imóvel enquanto não se registrar o título translativo no Registro de Imóveis.
6. Sem prejuízo da responsabilidade do cedente pela relação jurídica mantida com os adquirentes de direitos sobre imóvel fracionado em construção não averbada em registro de matrícula, é válido o contrato de alienação fiduciária em que o proprietário particular oferta em garantia de empréstimo bancário a totalidade de imóvel de sua propriedade.
6. O enunciado da súmula 308 do STJ foi firmado no âmbito das relações consumeristas entre construtoras e incorporadoras e consumidores adquirentes de imóveis, dados com garantia hipotecária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não se aplicando ao caso que envolve alienação fiduciária de imóvel negociado entre particulares por meio de contratos de cessão de direito não averbados no registro de imóveis.
7. A existência de construção erguida em terreno, não averbada em registro de matrícula, não é óbice à imissão na posse do adquirente do imóvel em leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade do credor fiduciário.
8. Os ônus da sucumbência da ação de imissão de posse não alcançam os ocupantes do imóvel que não compuseram o polo passivo da lide, por não terem sido devidamente qualificados e nem terem oposto resistência à pretensão do autor.
9. APELAÇÃO DE CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO NÃO CONHECIDA; APELAÇÃO DE ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS FILHO CONHECIDA PARCIALMENTE E NÃO PROVIDA; APELAÇÃO DE ANDRE CAMPOS AMARAL, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ e EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.